Tribunal: STF
Processo: HC 264511
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 2º da Lei n. 12.850/13, termos em que denunciada.



    Alega-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, apontando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.



    Sustenta-se, ainda, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de duas crianças menores de 12 anos.



    Requer-se, ao final:



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de MARLA PRISCILA NOGUEIRA MENDES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de MARLA PRISCILA NOGUEIRA MENDES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de MARLA PRISCILA NOGUEIRA MENDES, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, inciso III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 



    Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na impetração. 



    (...)



     Destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão que manteve a prisão preventiva (fls. 27-39; grifamos):



    A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, diversamente do sustentado na impetração, mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos colhidos nos autos, os quais evidenciam a imprescindibilidade da medida extrema para a preservação da ordem pública. Tal necessidade decorre da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da periculosidade da paciente, demonstrada por seu papel de relevo na estrutura da organização criminosa e pela complexidade do esquema delituoso, circunstâncias que legitimam a manutenção da segregação cautelar. Vejamos: 



    (...) 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, diante da especial gravidade dos fatos, além da necessidade de interromper as supostas atividades do grupo criminoso. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Aplica-se à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 10/10/2022).



     No mesmo sentido:



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 



    Por fim, em relação à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal — aplicável à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos —, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 34-39):



    Noutro turno, com relação ao pleito de substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318-A, do CPP, entendo que não há elementos que justifiquem o acolhimento da medida. Isso porque, embora a paciente seja mãe de uma criança de nove e de uma adolescente de 14 anos de idade (ID.: 313503373 – p. 1-2), o entendimento consolidado no HC Coletivo nº 143.641/SP pelo STF prevê exceções, notadamente para crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas. A participação em crime de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico, como no caso em concreto, representa uma situação de excepcionalidade que desaconselha a substituição da prisão, por colocar em risco a própria segurança da sociedade e dos filhos menores. 



    Para além das duas exceções legais à não aplicação da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filho de até 12 anos de idade [crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou que tenha sido cometido contra o próprio filho ou dependente], o Supremo Tribunal Federal elencou uma terceira hipótese, que denominou como situações excepcionalíssimas, que a lei posterior não regulou. 



    A exceção da concessão da prisão domiciliar em determinadas situações excepcionalíssimas deve prevalecer, como forma de permitir um controle maior de condutas criminosas que, embora não alcançadas pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva, ao menos nesse plano da prisão processual, evidenciando um risco concreto de violação aos direitos da criança, ou uma ameaça acentuada à ordem pública. 



    [...] 



    Desse modo, não obstante o pleito defensivo de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento, inclusive, da participação de somenos importância da paciente, fica evidente que os elementos apresentados nos autos deste habeas corpus não evidenciam, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida excepcional requerida, nos termos do art. 318 do CPP. 



    Aliás, sequer há nos autos no primeiro grau qualquer comprovação idônea da situação de dependência dos filhos, e se foi determinado a realização de um estudo psicossocial com o fim de apurar a real situação familiar da paciente e imprescindibilidade de sua presença junto aos filhos, posto que somente há certidão de nascimento (ID. 207150551 - autos de origem -n.1005785- 46.2025.8.11.0040). 



    [...] 



    Portanto, por não restar suficientemente demonstrado que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos, acrescido ao fato de que o tráfico era praticado em sua residência, entendo que não há como se deferir o benefício da prisão domiciliar à Paciente.



    Assim, como bem pontuado pelo Tribunal de origem, a paciente supostamente integra organização criminosa e praticava o delito de tráfico de drogas em sua residência, circunstâncias que impedem a concessão do benefício. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente